Tribunal: TJMT
Processo: 1014818-11.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1014818-11.2024.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDA: KAUAN RODRIGUES DA LUZ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais Pela Inscrição Indevida No Cadastro De Inadimplentes na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito questionado, no valor de R$169.20 (Cento e sessenta e nove reais e vinte centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de parcial procedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do se/u direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela.
Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação.
Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a instituição financeira suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer serviço.
O que se constata compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante.
Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e havendo desconhecimento da relação, é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis de ressarcimento. (...)”.
4. Não restando comprovada a origem da dívida que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014818-11.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KAUAN RODRIGUES DA LUZ - CPF: 068.904.493-39 (RECORRIDO), KARINE APARECIDA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 028.858.441-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024